Tribunal: TJDFT
Processo: 0710927-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO CASTILHO PEREIRA PERDIGÃO Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0710927-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO CASTILHO PEREIRA PERDIGÃO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por MARIA DO SOCORRO CASTILHO PEREIRA PERDIGÃO contra decisão de ID 59037894, que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela ora embargante, nos seguintes termos: Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DO SOCORRO CASTILHO PEREIRA PERDIGÃO contra decisão de ID 183144332, proferida em cumprimento de sentença proposto em face do DISTRITO FEDERAL, que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado. Afirma, em suma, que o cumprimento de sentença deve prosseguir de forma definitiva; que não há necessidade de aguardar a preclusão da decisão que rejeitou a impugnação para remessa dos autos à Contadoria Judicial; que a decisão afronta a razoável duração do processo; que eventual acolhimento de recurso interposto pela Fazenda Pública autoriza a retomada de valores pagos indevidamente. Requer, liminarmente, a concessão de tutela antecipada, para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, o que pretende ver confirmado no mérito. Todavia, verifica-se que os autos já foram remetidos à contadoria, porquanto não interposto recurso pelo Distrito Federal, conforme certidão de ID 195790976, de modo que resta prejudicado o presente agravo de instrumento, ante a perda superveniente do seu objeto. Desse modo, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. (...) Em suas razões (ID 59558174), a parte embargante afirma, em suma, que a decisão embargada incorreu em erro de fato, uma vez que a remessa dos autos à Contadoria Judicial decorreu de simples certidão, sem conteúdo decisório; que não houve ato de revogação da decisão agravada, motivo pelo qual não houve a perda superveniente do objeto do recurso. Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanado o vício apontado. Em contrarrazões recursais, ID 61019382, os embargados pugnam pela rejeição dos embargos de declaração opostos. Brevemente relatados, decido. Por força do disposto no artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. Os Embargos de Declaração se destinam ao esclarecimento de questões obscuras ou contraditórias, à correção de erro material, e ao suprimento de omissão sobre a qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Logo, são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios da decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão. Na hipótese, a parte embargante alega que a decisão incorreu em erro de fato. Todavia, na decisão embargada o recurso não foi conhecido, em razão da preclusão da decisão que julgou a impugnação ao cumprimento de sentença, com a remessa dos autos à contadoria judicial. Primeiramente, é importante observar que, ao contrário do que alega a embargante, a certidão que determinou o envio dos autos à contadoria, em razão de delegação do Juízo, possui eficácia plena. Ademais, na decisão em que foram analisados os Embargos de Declaração, foi ressaltado que "não há que se falar em execução definitiva antes da preclusão da decisão que analisa a impugnação, ainda que tenha havido a homologação dos cálculos em razão da falta de impugnação específica do executado neste ponto. Tal entendimento tem amparo na redação do art. 100, §3o da Constituição Federal que condiciona a expedição de requisitórios ao trânsito em julgado das decisões. Somente seria possível a continuidade do feito, pela parcela incontroversa, em observância ao julgamento do Tema 28 do STF, contudo, a análise de tal pedido fica condicionada a eventual notícia de interposição de recurso pelo Distrito Federal." (grifo nosso) Portanto, a contrario sensu do que foi esclarecido na referida decisão, tendo havido preclusão da decisão que analisou a impugnação já que não foi interposto recurso pelo Distrito Federal, não há mais qualquer óbice ao prosseguimento do cumprimento de sentença, sendo evidente a perda do objeto do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, conheço e REJEITO os embargos de declaração. Int. Brasília/DF, 9 de julho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora